Tribunal: TJSP
Processo: 1019139-44.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as rés a ressarcir a autora por despesas e danos morais devido à negativa abusiva de cobertura por carência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando as rés a ressarcir a autora por despesas e danos morais devido à negativa abusiva de cobertura por carência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) ilegitimidade passiva da corré; (iii) validade da recusa de cobertura e da cláusula de carência contratual; (iv) existência de danos morais indenizáveis e adequação do valor fixado. III. Razões de Decidir 3. O magistrado é livre para decidir com base nos elementos probatórios existentes, não havendo cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. 4. A relação de consumo e a responsabilidade solidária das rés afastam a ilegitimidade passiva. A negativa de cobertura em situação de urgência sob alegação de carência contratual é abusiva, justificando a indenização por danos materiais das despesas havidas, bem como danos morais, devendo o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura em situação de urgência sob fundamento de carência contratual é abusiva. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido.